Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006188-43.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006188-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
AGRAVADO: L. R. D. A., representada por sua genitora FRANCIELLEN PINHO DA SILVA GALVAO.
Processo na origem: 1042871-87.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA de decisão que deferiu apenas parte o pedido de tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1042871-87.2021.8.11.0041) que L. R. D. A., representada por sua genitora FRANCIELLEN PINHO DA SILVA GALVAO move contra UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
DECISÃO AGRAVADA (ID origem): determinou a que a requerida, ora agravante, proceda com o cumprimento da tutela deferida nos autos, com o fito de autorizar e custear todos os tratamentos prescritos à autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de novo descumprimento. Advertiu ainda a demandada que, caso haja novo descumprimento, seus responsáveis serão processados criminalmente por desobediência à ordem judicial (Artigo 330 do Código Penal).
AGRAVO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA recorre e alega que a obrigação foi cumprida, e que a agravada pode realizar o tratamento na CLÍNICA INTENSIVA – FISIOTERAPIA e ESPAÇO SENSORIAL - FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL COM FOCO EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL Infantil, e que já entrou em contato com a família para agendar o atendimento. Esclarece que a ação ainda não chegou na fase instrutória, durante a qual se poderá verificar se existe realmente a necessidade do procedimento, uma vez que não está obrigada contratualmente ou legalmente a oferecer o atendimento. Aduz que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial é extremamente exíguo (5 dias) e que o valor da multa (R$1.000,00/dia) é desproporcional e causa insegurança jurídica, logo deve ser reduzido. Insurge-se contra a pena de prisão por descumprimento da ordem, porquanto se trata de questão de ordem cível, logo somente cabem sanções cíveis. Alega que se recusou a fornecer os tratamentos porque não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde”, na Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS e nem nas eventuais cláusulas adicionais do contrato. Assevera que o rol da ANS é taxativo e que a operadora não está obrigada a disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou método. Argumenta que dentre as terapias solicitadas a única que não consta do rol da ANS é a terapia ocupacional com integração sensorial, por utilizar uma metodologia específica. Insiste que a tutela antecipada deferida na decisão, afetará diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e revogar a majoração da multa aplicada, ou, caso persista tal decisão, reduzir-se o excessivo valor fixado para o caso de eventual descumprimento até o pronunciamento definitivo.
É o relato.
Decido.
A agravada, infante com 9 (nove) meses de idade, narra na peça inicial que é conveniada à UNIMED, com o plano de saúde n.o 00379994067850178.
Foi diagnosticada com PARALISIA CEREBRAL DE ETIOLOGIA INDETERMINADA – CID 10, G 80.0, conforme comprovam Relatórios Médicos recentes (ID 115332460 - Pág. 1), razão pela qual foi solicitado pelo médico neurologista infantil “tratamento de FISIOTERAPIA INTENSIVA (10 horas semanais); FONOTERAPIA COM FONOAUDIÓLOGA (3 horas semanais); TERAPIA OCUPACIONAL COM FOCO EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL (3 horas semanais); SEGUIMENTO REGULAR COM NEROCIRURGIA E PEDIATRA GERAL”.
Entretanto, alega que houve negativa por parte da agravada em fornecer os tratamentos citados, pois estes não possuem cobertura contratual e não se encontram inclusos no rol da ANS.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, para determinar que a UNIMED custeie o tratamento na forma prescrita. Foi-lhe concedia a tutela parcialmente e em decisão proferida no AI 1000646-44.2022.8.11.0000 foi determinado que a agravante custeie todos os tratamentos prescritos à autora.
Em petição posterior a agravada informa o descumprimento do comando judicial e na decisão agravada o Juízo determinou a intimação da requerida, ora agravante, para que cumpra a determinação de autorizar e custear todos os tratamentos prescritos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de novo descumprimento.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que determinou a que a requerida, ora agravante, proceda com o cumprimento da tutela deferida nos autos, com o fito de autorizar e custear todos os tratamentos prescritos à autora.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora logrou demonstrar a necessidade do tratamento, comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 115332460 - Pág. 1.
Do mesmo modo, restou demonstrada a recusa da requerida em fornecer as terapias não incluídas na decisão concessiva (ID 115332462 - Pág. 1 e 3) e que a obrigação de custear todos os procedimentos prescritos já foi objeto de decisão proferida no AI 1000646-44.2022.8.11.0000.
Assim, resta analisar a questão da redução da multa diária.
Em que pese o fato de que a finalidade da astreinte é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, esta não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação da obrigação.
Porém o que se observa no caso é que a primeira decisão fixou a multa em R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Já na segunda decisão, esta contra a qual se insurge a agravante, a multa foi reduzida para R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, de modo que já houve a redução da astreinte.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo com o objetivo de afastar ou reduzir a multa para o caso de descumprimento da decisão judicial.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6